Tribunal: TJDFT
Processo: 0717432-50.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0717432-50.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AURORA PEREIRA SILVA DOS SANTOS APELADO: BANCO BMG SA D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por AURORA PEREIRA SILVA DOS SANTOS contra sentença da 16a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito ajuizada pela apelante em desfavor do BANCO BMG S/A, julgou improcedentes os pedidos da inicial e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil – CPC, bem como condenou a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade ficou suspensa em razão da gratuidade de justiça (ID 43126202). Em suas razões, a autora sustenta que: 1) é direito seu o cancelamento, a qualquer tempo, do cartão de crédito consignado (RMC), nos termos do art. 17-A, da Instrução Normativa 28 do INSS e que nada impede a continuação da cobrança pelo banco de eventual saldo devedor que vier a ser apurado; 2) restam comprovados os descontos mensais realizados pelo banco, em sua folha de pagamento, para quitação do débito da fatura do cartão de crédito consignado; 3) não sabe quanto já foi pago tampouco o salvo devedor; 4) o objeto da ação é o cancelamento do cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) (ID 43126205). Requer a reforma da sentença nos termos da peça recursal. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 43126208). Dispõe o art. 932, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC) que incumbe ao relator dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova. Ainda, nos termos do art. 938, § 3o: “reconhecida a necessidade de produção de prova, o relator converterá o julgamento em diligência, que se realizará no tribunal ou em primeiro grau de jurisdição, decidindo-se o recurso após a conclusão da instrução”. Diante dos poderes instrutórios conferidos ao juiz e dos reflexos do efeito devolutivo recursal, é possível a produção da prova em segundo grau, ainda que de ofício. A verdade dos fatos deve ser esclarecida, a fim de que seja proferida decisão de mérito justa e efetiva, conforme dispõe o art. 6o do CPC. Ante o exposto, converto o julgamento em diligência para que o apelado, BANCO BMG S/A, junte aos autos os documentos que comprovem o atual saldo devedor, com a especificação do valor total da dívida, quanto já foi amortizado, e as condições de pagamento referentes ao contrato de cartão de crédito consignado celebrado com a autora/apelante, nos termos do art. 17-A da Instrução Normativa INSS/PRES 28/2008 que faculta ao consumidor, ao solicitar o cancelamento do cartão, optar pelo pagamento do eventual saldo devedor por liquidação imediata do valor total ou por meio de descontos consignados na RMC do seu benefício. Prazo: 10 dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 8 de fevereiro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator